Tribunal: TJDFT
Processo: 0705643-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PERCENTUAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo embargante em face da sentença proferida (ID 37172800) pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC. Ante a sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

2. Em sede de apelação, a sentença foi reformada para reconhecer a responsabilidade objetiva do banco réu e condená-lo a reparar o dano material causado ao autor no valor de R$ 32.144,52 (trinta e dois mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Os ônus sucumbenciais foram invertidos para condenar o banco embargado ao pagamento total das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

3. O embargante sustenta que o Acórdão atacado é omisso e contraditório, pois não enfrenta o tema quanto à condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios nos mesmos termos dos pedidos iniciais.

4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

5. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.

6. A não ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento da apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Via imprópria.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.